Tribunal: TCU
Processo: 006.547/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18022/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Renato Costa e pela Entidade Negra Bastiana - Eneb contra os termos do Acórdão 8213/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os solidariamente em débito. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, os recorrentes ingressaram com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentaram fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por por Renato Costa e pela Entidade Negra Bastiana - Eneb contra os termos do Acórdão 8213/2021-TCU-Segunda Câmara , por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 006.547/2019-2 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Entidade Negra Bastiana (04.703.505/0001-73); Renato Costa (XXX.303.319-XX). 1.2. Recorrentes: Renato Costa (XXX.303.319-XX); Entidade Negra Bastiana (04.703.505/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.